Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-09.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500834-09.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
CELIO FEDOZZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
2
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439
Apelante: Celio Fedozzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 14333
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS Provas suficientes da autoria e
materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA
e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 370/380, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pereira Barreto,
Dr. Vinicius Nocetti Caparelli, julgou procedente a ação penal e
condenou CRISTHIAN DE OLIVEIRA DA SILA à pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, substituída
por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade por igual
período e CELIO FEDOZZI à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado e, pagamento de 680 dias-multa,
mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A mesma sentença absolveu Jorge Francisco de
Oliveira do delito que lhe foi imputado, com base no artigo 386, VII do
CPP.
Inconformado, apenas CELIO recorre buscando sua
absolvição ou aplicação do redutor com substituição da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
3
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 516/534).
Contrariado o recurso (fls. 538/541), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 557/562).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de
outubro de 2019, por volta das 17 horas, na Estrada Municipal, Bairro
Campestre, na cidade de Sud Mennucci, nesta comarca de Pereira
Barreto, JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CRISTHIAN DE
OLIVEIRA DA SILVA e CÉLIO FEDOZZI, previamente ajustados e
um aderindo à conduta do outro, em união de propósitos, traziam
consigo e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 03
(três) porções da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, pesando
aproximadamente 793,0 gramas, capaz de provocar dependência física e
psíquica.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais
civis realizavam diligências na zona rural do município, em busca de um
procurado pela justiça, quando avistaram o denunciado JORGE ao lado
de um carro parado com o capo levantado. Cerca de cinquenta metros
adiante, avistaram os denunciados CELIO e CHRISTIAN, em meio ao
pasto. Ao notar a aproximação dos policiais, aquele fugiu e este
dispensou algo no chão.
Vistoriando o local, encontraram uma sacola verde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
4
contendo cerca de 58,0 (cinquenta e oito) gramas de crack.
Indagado, CHRISTIAN disse que no local havia mais
drogas pertencentes a CÉLIO, acrescentando que JORGE tinha sido
contratado para transportar os entorpecentes.
Os policiais retornaram ao local indicado pelo
denunciado CHRISTIAN, e apreenderam duas porções de crack pesando
cerca de 735,0 (setecentos e trinta e cinco) gramas e uma balança de
precisão.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a prova é
firme no sentido da condenação.
Jorge Francisco de Oliveira alegou que já foi
processado e não é usuário de drogas. Quanto aos fatos disse que apenas
"deu uma carona" para o réu Cristhian, que é seu sobrinho e para outro
rapaz ("cheio de tatuagens"). Não conhece o réu Célio. Argumenta que
deixou Cristhian em uma mata e ao retornar seu veículo apresentou
problemas. Decidiu parar para abrir o capô do carro. Em seguida, os
policiais aproximaram-se e indagaram sobre o que estaria ocorrendo.
Reitera que o réu Célio não estava presente. Tem conhecimento de que o
réu Cristhian é usuário de drogas, porém desconhece que seja traficante.
Não tinha conhecimento para onde o réu Cristhian iria, bem como o que
iria fazer. Não recebeu nada pela carona.
O réu Cristhian de Oliveira da Silva argumentou que
na época dos fatos estava desempregado. Não é usuário de drogas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
5
nunca foi processado. Nega os fatos imputados afirmando que no dia dos
fatos estava com um amigo (de nome Caio) em sua residência quando
decidiu pedir um carona para seu tio. Relata que o réu Jorge não tinha
conhecimento da droga. Durante o percurso avistaram a viatura policial.
Seu amigo desceu do veículo e correu pela mata. Afirma que ficou
parado e que não foi abordado pela polícia de imediato. Admite a
titularidade da droga. Acrescenta que comprou o entorpecente com um
dinheiro (R$ 10.000,00) que recebeu de uma indenização e que
pretendia vender o entorpecente. Nega que o acusado Célio estivesse no
local dos fatos. Reitera que um indivíduo de nome Caio é quem o
acompanhava. Alega que foi coagido pelo policiais a afirmar que o réu
Célio participou dos fatos. O entorpecente estava guardado nesta mata.
Já havia vendido uma certa quantidade da droga. Novamente confirma
que o réu Jorge não sabia da existência do entorpecente, bem como não
sabia para onde iriam. Declara que abasteceu o veículo. Afirma que
Célio não tem nenhuma relação com os fatos.
Por sua vez, o réu Célio Fedozzi relatou que já foi
processado e faz uso de maconha. Afirma que no dia dos fatos estava no
município de Três Lagoas/MS procurando por trabalho e que não
conhece os outros réus. Acrescenta que teve problemas com os policiais
da cidade de Sud Mennucci/SP.
A Policial Civil Eliane Yoko Morobosi Viana relatou
que no dia dos fatos estavam em diligência para cumprir um mandado de
busca em uma propriedade rural. Não lograram êxito. Ao retornar
avistaram o réu Jorge que estava do lado de fora de um veículo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
6
aparentemente havia quebrado. Afirma no mesmo momento, avistou o
réu Cristhian saindo de uma mata a aproximadamente 50 metros de onde
o veículo estava estacionado. O acusado Cristhian ao avistar a viatura
dispensou algo na mata. Uma terceira pessoa evadiu-se do local, sendo
vista adentrando a mata. Em buscas no veículo e revista pessoal nos
acusados nada de ilícito foi encontrado. Argumenta que adentrou a mata
na direção onde o réu Cristhian havia atirado algo e localizou um pacote
contendo o entorpecente (crack). Em sede policial o acusado Cristhian
afirmou que havia mais droga no local dos fatos. Posteriormente, os
policiais civis voltaram ao local e encontraram mais entorpecentes
(crack) e uma balança de precisão. O réu Jorge disse que estava apenas
de passagem. Já o réu Cristhian assumiu a propriedade da primeira
porção de droga encontrada, alegando de o restante pertencia ao acusado
Célio. Reitera que nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo ou na
posse dos réus. Confirma que o acusado Cristhian assumiu a propriedade
da droga em conversa informal. Declara que estava sentada no banco
traseiro da viatura e que na frente estavam os policiais Luiz (Braga) e
Pinelli. Reafirma que avistou o réu Cristhian saindo da mata e
posteriormente atirando um objeto.
No mesmo sentido, o Policial Civil Luiz Evangelista
Guimarães acrescentando que conhece todos os réus. No dia dos fatos
estavam em diligências em busca de um procurado. No retorno desta
diligências visualizaram um veículo em atitude suspeita. Afirma que sua
companheira avistou um dos réus dispensando algo. Procederam a
abordagem aos réus Jorge e Cristhian. Nada de ilícito foi encontrado no
veículo, bem como com os acusados. Argumenta que dispensou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
7
Jorge. Em buscas no local dos fatos encontraram um porção de drogas
(crack, aproximadamente 50g). O acusado Cristhian assumiu a
propriedade do entorpecente e afirmou que o réu Jorge, seu tio, também
estava envolvido na traficância. Foram até a residência onde encontrava-
se Jorge e efetuaram sua prisão. Na delegacia de polícia o réu Cristhian
disse que é usuário de drogas e que estava no local apenas para pegar
uma porção do entorpecente encontrado, e, que o réu Célio Fedozzi seria
o proprietário de outra porção de droga que estava escondida na mata.
No momento da abordagem o réu Jorge afirmou que havia estacionado o
veículo, pois este estaria "fervendo" (temperatura elevada). Confirma
que a policial Eliane estava sentada no banco traseiro da viatura e
estacionou a viatura de modo a interceptar o veículo. Declara que
avistou os réus Cristhian e Célio na mata, porém não viu Cristhian jogar
o entorpecente. Alega que liberou o réu Jorge pelo fato de nada ter sido
localizado dentro do veículo e que posteriormente o acusado Cristhian
assumiu ser usuário, informou que Jorge também estava envolvido, bem
como que havia mais porção de droga dentro da mata pertencente ao réu
Célio.
A testemunha de defesa Ronaldo Belarmino informou
que conhece o réu Célio desde a infância. Acrescenta que na época dos
fatos recebeu um convite do acusado para trabalhar na cidade de Três
Lagoas/MS. Não tem conhecimento dos fatos imputados ao réu, sabe
apenas precisar que aproximadamente quatro dias antes da prisão
recebeu uma ligação deste informando que estava na cidade de Três
Lagoas/MS e que o trabalho que havia prometido estava certo.
A defesa atesta que há controvérsias nos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
8
dos policiais quanto ao réu Celio, porém quem apontou Celio como
proprietário das drogas foi Christian e Jorge na fase policial.
Não há qualquer razão aparente para que os policiais
tenham forçado os indiciados a mentirem sobre Célio, vez que sequer o
conheciam.
Os dois foram categóricos ao afirmam em solo
policial que Celio era o proprietário de parte da droga (Cristhian) e que o
teria levado com seu sobrinho até a mata (Jorge).
Por outro lado, muito embora alegue estar em Três
Lagoas /MS não fez qualquer prova sobre o fato. Se foi contratado
realmente para um trabalho, por que não demonstrou isso?
O fato de ter sido preso nessa cidade um mês após o
crime não prova que estava lá no dia dos fatos.
Assim, não há que se falar em absolvição.
A pena também deve ser mantida no mesmo patamar.
A base foi aumentada em razão da qualidade da droga
apreendida, o que é perfeitamente viável com base no artigo 42 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase a reincidência elevou a pena para 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.
Na derradeira etapa, não há que se falar em aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-09.2019.8.26.0439 -Voto no 14333
9
do redutor, vez que o réu é reincidente.
Ao contrário do sustentado, a reincidência apontada
pelo legislador não é a específica.
Em relação ao regime, é entendimento sedimentado
nesta Câmara que o regime prisional fechado, imposto por texto
expresso de lei, é o único compatível com a gravidade do delito
praticado.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade
provisória, fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber
pena alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
Aqui estamos diante de reincidente o que justifica
ainda mais o rigor exigido.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo no
todo, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator